Tribunal: TJDFT
Processo: 0750018-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750018-75.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMANUEL HENRIQUE UBIRATAN DO NASCIMENTO AGRAVADO: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMANUEL HENRIQUE UBIRATAN DO NASCIMENTO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A: “1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por AUTOR: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A., em desfavor de REU: EMANUEL HENRIQUE UBIRATAN DO NASCIMENTO, partes qualificadas nos autos, objetivando a busca e apreensão de veículo automotor que lhe fora dado em garantia fiduciária pelo réu em contrato de financiamento bancário entabulado entre as partes. 2. Comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente, e ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. (...)” O Agravante sustenta (i) que “o veículo foi apreendido por volta das 07:54hs, do dia 16/11/2024, anexada aos autos no dia 19/11/2024”; (ii) que, “no contrato ora discutido, o banco autor praticou a capitalização diária dos juros, em detrimento da capitalização anual ou mensal que era autorizada pelo STJ”; (iii) que, “Para que referida capitalização possa ser considerada válida, é necessário que haja previsão expressa para tanto no contrato e que seja indicado o valor da taxa diária”; (iv) que, “No presente caso, o contrato bancário não atendeu a este requisito indispensável”; (v) que “o contrato informa que a capitalização dos juros será feita de forma diária, entretanto deixa de informar qual o valor da referida taxa”; (vi) que “o STJ, em Informativo no 682 e, mais recentemente em REsp 2.018.076/RS fixou o entendimento no sentido de que, ainda que o contrato preveja a capitalização diária, é imprescindível a previsão da taxa diária no contrato”; e (vii) que “há abusividade na capitalização cobrada pela casa bancária, pois ausente no contrato a previsão da taxa diária”. Conclui que “no presente contrato há flagrante abusividade contratual decorrente da capitalização diária de juros, sem previsão em contrato” e que “Quando isso ocorre, o afastamento da mora é consequência por força de recurso repetitivo do STJ”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a imediata restituição do veículo ao agravante, sob pena de multa diária a ser fixada por Vossa Excelência, o que, desde já, se sugere o valor de R$ 1.500,00” e, ao final, a reforma da decisão agravada com “a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, inciso IV, do CPC, diante da capitalização diária descaracterizando assim a mora, declarar afastada a mora da parte ré sobre as prestações inadimplidas”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O questionamento de encargos financeiros considerados ilegais ou abusivos não infirma o direito do credor fiduciário à retomada do veículo alienado fiduciariamente. Na ação de busca e apreensão, caso o devedor fiduciante não efetue o pagamento integral da dívida nos cinco dias subsequentes ao cumprimento da liminar, consolida-se, ainda no curso da demanda, a propriedade e a posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, segundo estabelece o artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969. Isso significa que, mesmo que a defesa apresentada pelo devedor fiduciante seja ao final acolhida, não se desconstitui a consolidação patrimonial ocorrida no curso do processo que autoriza a venda imediata do bem. Demais disso, apenas por reputar indevidos determinados encargos financeiros e considerar que o valor correto das prestações não é aquele efetivamente contratado, não é lícito ao Agravante, simples e comodamente, permanecer a salvo de qualquer iniciativa de cobrança ou de adoção das medidas cuja licitude descansam na legislação em vigor. Tenha-se presente, ademais, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.040: “"Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar".” A propósito do tema, decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PRELIMINAR. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. BEM APREENDIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. 1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. A questão em exame demanda simples realização cálculos aritméticos, a serem efetuados pela requerente, sem necessidade de remessa à contadoria judicial. Preliminar que se rejeita. 2 – Busca e apreensão. Rito especial. “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar” (Tema 1040). Ademais, é necessária a purga da mora, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel no patrimônio do credor fiduciário. Sem a purgação da mora pela devedora fiduciante, é incabível a discussão sobre abusividade de cláusulas do contrato pactuado. Precedente. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (APC 0702981-77.2023.8.07.0003, 4a T., rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJe 15/10/2024)” (g.n.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. PURGAÇÃO NÃO VERIFICADA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Não descaracteriza a mora a eventual irregularidade na cobrança de encargo acessório do contrato, como a taxa de juros. Isso em consonância ao REsp 1.061.530/RS e REsp 1.639.320/SP, ambos julgados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 24/36 e 972/STJ). 3. O Decreto-Lei 911/69 determina que compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (APC 0752532-32.2023.8.07.0001, 3a T., rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe 05/08/2024)” (g.n.) Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator